Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735427-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela de urgência nos autos do cumprimento de sentença, determinando que o ente federativo se abstivesse de exigir o ISSQN sobre as atividades da empresa autora, procedesse ao cancelamento de cobranças e inscrições em dívida ativa, expedisse certidão negativa de débitos e fixasse multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. O agravante sustenta que não houve descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, pois esta se referia a fatos geradores ocorridos entre os anos de 2010 a 2014, e que a cobrança atual do ISSQN decorre de alteração legislativa superveniente, promovida pela Lei Complementar no 157/2016 e regulamentada pelo Decreto Distrital no 42.629/2021. Argumenta que tais normas passaram a prever expressamente a incidência do imposto sobre a atividade de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio, o que afasta a alegação de violação à coisa julgada. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade da cobrança do ISSQN. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos, uma vez que a decisão agravada impede a regular constituição do crédito tributário. Também está presente a probabilidade do direito. Verifica-se nos autos que houve pronunciamento judicial anterior reconhecendo a inexistência de relação jurídica que obrigasse a parte agravada ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, em razão das atividades por ela desenvolvidas. Contudo, tal decisão limitou-se à análise da exigibilidade do tributo nos exercícios de 2010 a 2014, com base na legislação vigente à época, não abrangendo períodos posteriores nem considerando alterações legislativas supervenientes. Ocorre que, após o referido julgamento, sobreveio relevante modificação legislativa no ordenamento jurídico tributário. A Lei Complementar no 157, de 29 de dezembro de 2016, promoveu alterações na lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, incluindo o item 17.25, que passou a prever expressamente a incidência do ISS sobre a seguinte atividade: “17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)”. Tal inclusão representa inovação normativa com impacto direto na configuração do fato gerador do tributo. Em decorrência dessa alteração, o Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa suplementar, editou o Decreto Distrital no 42.629, de 20 de outubro de 2021, por meio do qual incluiu o item 17.25 na lista anexa ao Decreto Distrital no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que regulamenta o ISS no âmbito do Distrito Federal. Com isso, passou-se a reconhecer, no plano infralegal, a incidência do imposto sobre as atividades descritas no novo item da lista de serviços. A análise da legislação superveniente permite concluir que o ISS passou a ser exigível das empresas que promovem a inserção de propaganda e publicidade em qualquer meio, atividade que, até então, não se encontrava expressamente prevista na lista de serviços tributáveis. A inclusão normativa, portanto, alterou o cenário fático-jurídico que fundamentou a decisão anterior, sem que isso implique afronta à coisa julgada. Importa destacar que as relações jurídico-tributárias são, por natureza, de trato sucessivo, renovando-se periodicamente em razão da ocorrência de novos fatos geradores. Assim, a decisão judicial que reconheceu a não incidência do ISS sobre determinada atividade em período pretérito não impede a exigência do tributo em períodos posteriores, desde que amparada por nova legislação que altere os pressupostos da tributação. Nesse contexto, não parece haver desrespeito ao acórdão anteriormente proferido, uma vez que a exigência do ISS a partir da vigência da Lei Complementar no 157/2016decorre de alteração legislativa superveniente, que modificou os elementos essenciais da obrigação tributária. A nova incidência parece encontrar respaldo legal e regulamentar, sendo legítima a atuação do ente federativo na cobrança do tributo nos moldes da legislação atual. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator